Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-66.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Furto de automóvel em estacionamento de empresa. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao reconhecer que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição. Apelação do demandante. Prescrição. Verificação. Transcurso integral do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, V, do CC entre o evento danoso e a propositura da presente ação. Anterior ação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Furto de automóvel em estacionamento de empresa. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao reconhecer que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição. Apelação do demandante. Prescrição. Verificação. Transcurso integral do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, V, do CC entre o evento danoso e a propositura da presente ação. Anterior ação proposta em que só foram discutidos os danos materiais suportados pelo autor que não tem o condão de interromper o prazo prescricional referente ao pedido indenizatório por danos morais ora veiculado. Ainda que assim não fosse, trata-se de matéria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001905-66.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
CARMO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA
SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-66.2019.8.26.0322 -Voto no 10.387
2
VOTO N° 10.387
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Furto de
automóvel em estacionamento de empresa. Sentença que julgou
improcedente o pedido, ao reconhecer que a pretensão do autor foi
fulminada pela prescrição. Apelação do demandante. Prescrição.
Verificação. Transcurso integral do prazo de 03 anos previsto no
art. 206, §3o, V, do CC entre o evento danoso e a propositura da
presente ação. Anterior ação proposta em que só foram discutidos
os danos materiais suportados pelo autor que não tem o condão de
interromper
o
prazo
prescricional
referente
ao
pedido
indenizatório por danos morais ora veiculado. Ainda que assim
não fosse, trata-se de matéria acobertada pela eficácia preclusiva
da coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 230/231, que julgou improcedente o pedido, o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 233/238).
Sustenta que não há falar em prescrição, uma vez que a propositura da ação
anterior interrompeu o prazo prescricional. Diante disso, pugna pela reforma
da r. sentença e, por conseguinte, pela condenação da demandada ao
pagamento da indenização por danos morais ora almejada.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
241/245).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-66.2019.8.26.0322 -Voto no 10.387
3
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais movida
por LUIZ HENRIQUE CARMO DOS SANTOS em face de
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, fundada em
furto de veículo em estacionamento.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao
reconhecer que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] De outro lado, o autor ajuizou ação no Juizado Especial
Cível buscando ressarcimento de danos materiais, o que lhe rendeu
ganho de R$ 135,32, uma vez que não conseguiu provar todos os
danos da motocicleta apontados nopedido. Não houve pedido da
reparação por dano moral quando do ajuizamento da pretensão no
Juizado Especial Cível em 07 de novembro de 2016, apenas e
tãosomente de dano material, portanto, não estão presentes as
causas que interrompem a prescrição, visto que se o dano moral
não foi mencionado quando do ajuizamento do pedido de
reparação de danos materiais, não houve incidência de nenhuma
das hipóteses descritas no artigo 202 do Código Civil para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-66.2019.8.26.0322 -Voto no 10.387
4
interromper a prescrição. Em outras palavras, como o dano moral
não foi invocado no ajuizado do pedido de reparação de danos em
novembro de 2016, desde a ocorrência do furto em 19 de janeiro
de 2016 a prazo prescricional fluiu sem qualquer obstáculo ou
interrupção, e por se tratar de reparação civil o lapso temporal a
ser contado é de três anos nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V,
do Código Civil, operandose o termo ad quem em 19 de janeiro de
2019. Como a presente ação foi ajuizada em 06 de maio de 2019,
sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva do prazo, como
antes demonstrado, a prescrição se operou após o decurso do
prazo de três anos, em 19 de janeiro de 2019. [...] ”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em completa consonância com a legislação material e processual
cível aplicável à hipótese.
Isso porque a pretensão do autor foi mesmo fulminada
pela prescrição, uma vez que a propositura da ação anterior interrompeu
apenas o prazo prescricional relacionado ao direito nela discutido, qual seja,
os danos materiais suportados pelo demandante em virtude do ocorrido.
No presente caso, contudo, o autor busca agora ser
indenizado pelos danos morais sofridos em virtude do mesmo panorama
fático. Ocorre que tal pretensão não foi veiculada na ação anteriormente
proposta, razão pela qual se tem por exaurido o prazo prescricional do art.
206, §3o, V, do CC, haja vista que o furto ocorreu em 19 de janeiro de 2016 e
a presente ação foi proposta em 06 de maio de 2019.
E ainda que assim não fosse, os danos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-66.2019.8.26.0322 -Voto no 10.387
5
suportados pelo demandante estão acobertados pelo manto da coisa julgada
material. Confira-se a redação do art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição
do pedido”.
Não é possível, assim, que após o julgamento envolvendo
os mesmos fatos, o autor promova nova ação, baseada na mesma causa de
pedir fática, mas inovando no pedido. Nesse sentido:
“INDENIZATÓRIA Pedido de indenização por supostos danos
morais decorrentes do uso indevido da marca registrada de
titularidade dos autores
Prescrição manifesta da pretensão
indenizatória - Anterior ação de indenização por danos materiais
já apreciada com sentença passada em julgado, com acolhimento
de pedido de ressarcimento por perdas e danos decorrentes do
mesmo fato Impossibilidade do ajuizamento de nova ação para
postular verba indenizatória que já deveria ter sido pleiteada
naquela demanda Coisa julgada material Os danos decorrentes
do fato já foram objeto em outra demanda com decisão transitada
em julgado Impossibilidade de análise de danos não postulados
na ação original com sentença passada em julgado em uma
segunda ação autônoma Honorários advocatícios corretamente
fixados
-
Recurso
improvido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1001701-32.2016.8.26.0482;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 06/12/2018 Sublinhei)
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-66.2019.8.26.0322 -Voto no 10.387
6
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora